Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-09.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade a autoria bem comprovadas – Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Corretamente fixados.
Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501177-09.2019.8.26.0567, da Comarca de São Roque, em que é apelante DELI
RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
2
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567
Apelante: Deli Ribeiro da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Roque
Voto no 13.363
TRÁFICO DE DROGAS Materialidade a autoria bem
comprovadas
Sentença confirmada por seus próprios
fundamentos.
PENAS E REGIME PRISIONAL Corretamente fixados.
Apelação desprovida.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 162/169, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Roque,
Dr. Flavio Roberto de Carvalho, julgou procedente a ação penal e
condenou DELI RIBEIRO DA SILVA a 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 194 dias-multa, no
valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição
alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, e o
abrandamento do regime prisional para o aberto (fls. 175/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
3
Contrariado o recurso (fls. 189/194), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (fls.
206/213).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de julho de 2019, às
19h20min, na Rodovia SP 274, São João Velho, na cidade e comarca de
São Roque/SP, o réu transportava, para fins de traficância, drogas,
consistindo em 35 (trinta e cinto) porções de cocaína, pesando
aproximadamente 32.0 gramas, substância essa considerada entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme o apurado, na data dos fatos, durante a realização
de patrulhamento de rotina, os policiais militares avistaram um veículo e
ao visualizarem os ocupantes, notaram que um deles mostrou-se
desconfortável com a presença da viatura.
Feita a abordagem, DELI e seu acompanhante Erick
Henrique foram revistados, somente sendo encontrada a quantia de R$
92,00 (noventa e dois reais), na carteira do réu. Todavia, ao realizarem
busca no interior do veículo, localizaram a droga apreendida no interior do
porta luvas.
Informalmente, o réu informou que buscava a droga na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
4
cidade de Itapevi a fim de comercializá-la naquela Comarca.
A materialidade do crime de tráfico ficou demonstrada nos
autos, tanto que contra tal prova não houve insurgência.
No que tange a autoria, os elementos probatórios coligidos
nos autos, dão conta de que o apelante estava atuando no mercado ilegal de
drogas.
Na fase extrajudicial, permaneceu silente. Em juízo, negou
a prática da traficância. Confirmou que a droga realmente era sua, mas
alegou que era destinada ao seu uso. Disse que pagou R$350,00 pela droga
e iria dividir com seus amigos numa “festinha”.
A autodefesa do apelante, no entanto, não merece acolhida,
tendo ficado isolada no contexto probatório.
O policial militar Matheus Feijó Vieira relatou, em juízo,
que durante a realização de patrulhamento de rotina pela rodovia próxima
a Itapevi, os policiais militares avistaram um veículo e ao visualizarem os
ocupantes, notaram que um deles mostrou-se desconfortável com a
presença da viatura. Feita a abordagem, Deli, que estava no banco do
passageiro, desceu mancando, com o pé quebrado, e veio para trás do
veículo. Seu acompanhante Erick Henrique também saiu do veículo.
Revistado o réu, encontraram a quantia de R$ 92,00 em sua carteira. Ao
realizarem busca no interior do veículo, localizaram a droga apreendida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
5
interior do porta luvas. Indagado, o réu admitiu que comprou a droga na
cidade de Itapevi a fim de revender em Ibiúna. Não conhecia o réu
anteriormente.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Rafael
Scarpin, que corroborou a versão do colega.
Não há qualquer indício de que os policiais tenham agido
com a abominável intenção de acusar falsamente o réu. Nem soa crível que
os milicianos tenham simulado a prisão de inocente pela prática de crime
tão grave.
A Defesa alega que os depoimentos dos policiais são
insuficientes para incriminar o réu, mas não justificou tal afirmação,
deixando de trazer para os autos provas ou indícios de que os policiais que
efetuaram a prisão não merecem credibilidade.
Depoimentos harmônicos e firmes no que é essencial, não
há qualquer razão para desprezá-los, só porque emanam de policiais, sendo
relevante observar que, pequenas divergências periféricas não lhes abalam
a credibilidade, mesmo porque, justificam-se pelas inúmeras diligências de
que participam, pelo decurso do tempo e por ambos os fatores associados.
Os policiais não estão impedidos de depor. Seus
depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos
expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
6
provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias
(art. 6o, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato
de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por
policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição
(TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).
Inconcebível recair sobre os agentes da autoridade, in
genere, presunção de inidoneidade. Assim, também em sede de comércio
clandestino de entorpecentes, deve a prova testemunhal produzida por
policial-condutor ser avaliada com os mesmos critérios com que é
sopesado o depoimento de um particular civil, máxime porque inexiste
qualquer restrição à produção de prova oral por milicianos (TACRIM-SP -
EI - Rel. Dinio Garcia - JUTACRIM 27/172).
É de se destacar a relevância dos depoimentos prestados
pelos policiais, sendo meio hábil a comprovar a prática de delitos. Seria um
contrassenso o Estado credenciar cidadãos para a repressão ou investigação
dos delitos e, após, sem justificativa, negar-lhes crédito no cumprimento de
suas funções.
Irrelevante que não tenham arrolado testemunhas civis
quando da apreensão das drogas, sabendo-se que pessoas vizinhas e outras
jamais se prestam a depor contra traficantes, temerosas de eventuais
represálias.
Ademais, as circunstâncias da prisão do réu, surpreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
7
na posse de 35 porções de cocaína, acondicionadas individualmente,
prontas para imediata venda, além de R$92,00 em dinheiro, aliado à
ausência de comprovação cabal de exercício de qualquer atividade
laborativa lícita e a origem lícita do dinheiro apreendido, confirmando a
confissão, ainda que informal, aos policiais, não deixam margem à dúvida
quanto à traficância, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência de prova ou mesmo em desclassificação para o artigo 28, da
Lei 11.343/06.
De se ver que, para alicerçar a pretendida condenação não
é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O
denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de
várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção
até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos,
bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e
alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente,
para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua
integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade
criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em
admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde
pública (AC n. 172.880-3/7-00 Relator Desembargador Cunha Camargo
TJSP).
O fato de o apelante ser usuário e ou dependente, por si só,
não afasta a possibilidade de estar traficando. É sabido que muitos usuários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
8
se prestam ao desprezível comércio clandestino, às vezes, até mesmo para
sustentar o próprio vício.
Conjunto probatório consistente, a condenação era mesmo
de rigor.
As penas foram bem dosadas, tanto que a r. defesa sequer se
insurgiu contra os critérios e parâmetros adotados pelo julgador.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, o fechado se
mostra o adequado, de acordo com a determinação constante no artigo 2o,
§ 1o, da Lei 8.072/90, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada
ao caso concreto.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com
a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o
legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que
normalmente concede a infratores de normas diversas.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade provisória,
fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber pena
alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
A respeito, tem-se que “O regime prisional inicial fechado é
obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após
a publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
9
2o da Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
julgado 04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES)
tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei
8.072/90, a. r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não
possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Assim, por tais razões, não há que se falar em
abrandamento do regime imposto.
Nessa linha de raciocínio, se justificada está a eleição da
modalidade mais severa de regime por conta do delito cometido, a
detração, que consiste em descontar da pena final o tempo de prisão
provisória para que com tal resultado se avalie a possibilidade de adoção
de regime mais brando, não tem o condão de, por si só, vincular o julgador
à escolha de uma modalidade que não entenda adequada, já que o tempo
de pena a cumprir não é único fator - aliás, é o menos relevante que
incide nesse momento de formulação da resposta penal.
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567 -Voto no 13.363
10